Tribunal: TCU
Processo: 018.771/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar irregularidades relacionadas ao pregão presencial destinado à aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário (TC Processo 014.858/2017-7 ) para apurar irregularidades, com indícios de dano ao erário, relacionadas ao Pregão Presencial 135/2008, promovido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into) com vistas à aquisição de equipamentos médico-hospitalares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Maria do Perpétuo Socorro Moura de Oliveira (XXX.808.003-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o processo em relação à empresa Helo-Med 1993 Materiais, Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda. (07.603.158/0001-03); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Tito Henrique de Noronha Rocha (XXX.839.207-XX), José Luiz de Alcântara Ramalho Neto (XXX.169.197-XX) e Maria do Perpétuo Socorro Moura de Oliveira (XXX.808.003-XX); 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e § 2o, e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e § 5o, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX), Cláudio Roberto Vianna (XXX.678.417-XX), Oscar Iskin & Cia Ltda. (33.020.512/0002-50) e New Service - Comércio e Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda. (40.982.787/0001-59); 9.5. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar multa a Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e a Cláudio Roberto Vianna (XXX.678.417-XX) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU, considerar graves as infrações cometidas por Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX) e Cláudio Roberto Vianna (XXX.678.417-XX); 9.7. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU, inabilitar Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX) e Cláudio Roberto Vianna (006.678.41741), pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública; 9.8. com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, declarar a inidoneidade das empresas Oscar Iskin & Cia Ltda. (33.020.512/0002-50), pelo período de 5 (cinco) anos, e New Service - Comércio e Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda. (40.982.787/0001-59), pelo período de 3 (três) anos, para participar de licitação na Administração Pública Federal; 9.9. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.10. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.11. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.12. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.